Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730693-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: RAPHAEL SANTOS MARTINS e ELIZA RAQUEL DANTAS DE OLIVEIRA AGRAVADA: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18823969) interposto por RAPHAEL SANTOS MARTINS e ELIZA RAQUEL DANTAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo douto Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de não fazer, movida pelos agravantes, indeferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto ausentes os requisitos legais. O eminente Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, na oportunidade em que se discutia a prevenção recursal para apreciação do presente recurso, examinou a medida antecipatória vindicada, a fim de evitar prejuízos aos agravantes, tendo indeferido o pedido liminar, por entender ausentes os pressupostos a tanto necessários (ID 19003927). Após a instauração do conflito negativo de competência, e em análise detida das razões expostas pelo eminente Desembargador suscitante, retratei-me da decisão declinatória, de modo que firmei minha competência para o exercício da relatoria do agravo de instrumento em epígrafe. Assim, houve perda superveniente do objeto do referido conflito de competência, conforme decisão de ID 20089278, vindo os autos a mim conclusos. É o relato do essencial. Da análise dos autos, verifico que tenho entendimento semelhante àquele estampado na r. decisão proferida pelo eminente Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, ao analisar a medida antecipatória pretendida pelos recorrentes (ID 19003927). A posse exercida pelos recorrentes com amparo em documento de cessão de direitos de ID 18880680 (pg. 21) é precária. A despeito da possibilidade de regularização da área onde o imóvel dos agravantes está situado, fato é que, no atual momento, a edificação indicada padece de legalidade, impondo-se o reconhecimento do dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, de determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. Saliente-se ser incerta e futura a desejada regularização da área, não se traduzindo isso em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral. Registre-se, consoante destaque feito pelo douto Magistrado na r. decisão combatida, que é de conhecimento notório que a área denominada “Colônia Agrícola 26 de Setembro” trata-se de invasão com características urbanas em plena poligonal da Floresta Nacional, enquadrando-se esta como unidade de conservação ambiental com especial proteção jurídica. Portanto, entendo que deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo revestida de legalidade a intimação demolitória de ID 18880680 (pg. 25), que consignou estar a referida edificação sem licenciamento e/ou sem documentação no local, não se enquadrar na legislação vigente, bem como estar localizada em área pública. Em contrapartida, o requerente se absteve de juntar aos autos prova documental que pudesse ilidir as infrações apontadas pela Administração. Nesse contexto, impõe-se o raciocínio de que a agência de fiscalização (DF LEGAL) atuou em cumprimento ao princípio da legalidade, que atribui ao administrador a subsunção aos ditames do ordenamento jurídico. Por tais fundamentos, ratifico a decisão proferida pelo eminente Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas (ID 19003927), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador